Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESÍDIA. AUSÊNCIA DO REQUERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA OU FORÇA MAIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou extinto o processo sem apreciar o mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, em razão de ausência injustificada à audiência designada.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a extinção do processo foi indevida, pois não houve citação da parte requerida, o que impossibilitou sua participação na audiência. Alega que, na ausência de citação, não se configura desídia do autor. Requer a reforma ou anulação da sentença para remarcação da audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a falta de citação da parte requerida exime a parte requerente de comparecer à audiência e, consequentemente, se isso importa em extinção processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo implica na extinção do feito por desídia, independentemente de prévia intimação pessoal das partes, conforme previsto no § 1o do mesmo artigo.
5. A justificativa apresentada pela parte requerente, de que sua ausência à audiência de conciliação ocorreu em razão da não citação da parte requerida, não é suficiente para afastar a extinção do processo. A falta de citação da parte ré, embora possa ter frustrado a tentativa de conciliação, não se encontra prevista dentre as hipóteses legais a justificar a ausência do requerente à audiência, especialmente quando a falta não é motivada de forma tempestiva.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é firme no sentido de que a ausência do autor à audiência, sem a devida justificativa por motivo de força maior, acarreta a extinção do processo, com base na desídia da parte autora, conforme o art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/1995. Precedentes: Acórdãos 1936926 e 1440197. Assim, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1936926, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024. Acórdão n. 1440197, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25.07.2022.